Tribunal: TJMT
Processo: 1007814-88.2024.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007814-88.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TATIANE WANDER BROOCK - CPF: 028.533.171-02 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 066.595.708-45 (ADVOGADO), TATIANE WANDER BROOCK - CPF: 028.533.171-02 (APELADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCELO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 066.595.708-45 (ADVOGADO), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO.
PROVIMENTO DO RECURSO
DA AUTORA
.

UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO.

ONEROSIDADE EXCESSIVA
CARACTERIZADA
.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TARIFA DE CADASTRO.
EXORBITÂNCIA CONFIGURADA.
SEGURO PRESTAMISTA.
RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA DA SEGURADORA.
VENDA CASADA.

RECÁLCULO DO FINANCIAMENTO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO.

RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.
PROVIMENTO DO RECURSO
DA AUTORA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, visando à declaração de nulidade de cláusulas contratuais reputadas abusivas em contrato de financiamento de veículo, com pedido de exclusão de tarifas e encargos considerados ilegais, recálculo das parcelas e restituição dos valores pagos, diante de sentença que reconheceu apenas a nulidade da tarifa de registro de contrato, com devolução simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato diante da alegada onerosidade excessiva; (
ii
) estabelecer se a tarifa de avaliação do bem foi validamente exigida à luz da efetiva prestação do serviço; (
iii
) determinar a legalidade da tarifa de cadastro, diante de indícios de sua caracterização como taxa de abertura de crédito; (
iv
) verificar a ocorrência de venda casada na contratação do seguro prestamista; e (v) definir a forma de restituição dos valores indevidamente pagos e a necessidade de recálculo das parcelas do financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, autorizando o controle judicial de cláusulas abusivas e a mitigação do princípio pacta sunt servanda nos contratos de adesão.

Admite-se, em tese, a cobrança da tarifa de registro de contrato, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva, o que não se verifica no caso concreto.

Considera-se abusiva a tarifa de avaliação do bem quando não demonstrada a realização de avaliação técnica compatível com o valor cobrado, limitando-se a instituição financeira a apresentar documento genérico e insuficiente.

Reconhece-se a abusividade da tarifa de cadastro quando cobrada em valor manifestamente desproporcional e com indícios de corresponder, na prática, à taxa de abertura de crédito, vedada pela jurisprudência consolidada.

Configura-se venda casada na hipótese em que o consumidor é compelido a contratar seguro prestamista com seguradora indicada pela instituição financeira, sem possibilidade de escolha, impondo-se a nulidade da cláusula.

A exclusão das tarifas e do seguro considerados abusivos impõe o recálculo das parcelas do financiamento, com a manutenção da taxa de juros contratada.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
do banco desprovido e
provido
o recurso da autora
.

Tese de julgamento
:

É abusiva a cobrança de tarifas bancárias quando ausente comprovação da efetiva prestação do serviço ou configurada onerosidade excessiva.

A tarifa de avaliação do bem somente é válida quando demonstrada avaliação técnica compatível com o valor exigido.

A tarifa de cadastro é ilegal quando se revela desproporcional ou encobre taxa de abertura de crédito.

Configura venda casada a imposição de seguro prestamista com seguradora indicada pela instituição financeira, sem liberdade de escolha do consumidor.

Reconhecida a abusividade de encargos contratuais, impõe-se o recálculo do financiamento e a restituição simples dos valores indevidamente pagos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6o, III e V, 39, I, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.578.553/RS (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp no 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018; STJ,
AgRg
no
AREsp
no 357.081/RS; TJMT, N.U no 1000943-52.2021.8.11.0108, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27.03.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
no
1007814-88.2024.8.11.0045

APELANTE
S
: TATIANE WANDER BROOCK, SANTANDER SOCIEDADE DE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S
/
A

APELADO
S
: SANTANDER SOCIEDADE DE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S
/
A, TATIANE WANDER BROOCK

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso
s
de apelação interposto
s
por TATIANE WANDER BROOCK
e por
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S
/
A,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato ajuizada contra AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S
/
A
,
reconhecendo apenas a nulidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, determinando a devolução de forma simples dos valores pagos, com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência no importe equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a Instituição Financeira pretende a reforma da sentença, sob o argumento de validade da tarifa de registro de contrato. Ao final, pede o provimento do recurso, para reconhecer a improcedência da ação e regularidade do contrato
(id 340408379).

Em suas razões recursais (
id
340408381), a
autora/
apelante sustenta, em síntese, que: (i) a tarifa de registro de contrato é excessivamente onerosa, tendo sido cobrado o valor de R$ 316,00, enquanto outras instituições financeiras cobram R$ 60,00, sem qualquer demonstração ou discriminação que justifique tal valor; (
ii
) a tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 599,00, é igualmente abusiva, pois consistiria em mera avaliação superficial e visual de lataria, tapeçaria, pintura e pneus, que poderia ser realizada por qualquer pessoa; (
iii
) a tarifa de cadastro, no valor de R$ 930,00, seria, em verdade, taxa de abertura de crédito, considerada ilegal desde 2008; (
iv
) houve cobrança indevida de seguro prestamista, no montante de R$ 2.495,34 e R$ 436,28, configurando venda casada, pois o consumidor foi compelido a contratar seguro com seguradora indicada pela instituição financeira; (v) a exclusão das tarifas ilegais do contrato ensejaria o recálculo
das parcelas, uma vez que o valor financiado passaria a ser menor, devendo os juros incidir sobre valor diverso daquele constante na cláusula contratual; (vi) cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de engano justificável; (
vii
) inaplicabilidade do princípio pacta sunt servanda aos contratos de adesão.

Contrarrazões apresentadas pela instituição financeira (
id
340408383), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A apelada também apresentou contrarrazões ao recurso da instituição financeira (
id
340408385), requerendo a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da ilegalidade da tarifa de registro de contrato, reiterando os argumentos de onerosidade excessiva e inaplicabilidade do princípio pacta sunt servanda aos contratos de adesão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, a autora ajuizou ação revisional de contrato bancário, alegando a existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento de veículo firmado com a instituição financeira requerida. Sustentou, em síntese, que o contrato continha juros capitalizados e cláusulas abusivas em dissonância com o entendimento jurisprudencial consolidado. Aduziu que a requerida inseriu no contrato tarifas desconhecidas no momento da formalização da relação contratual, no importe de R$ 4.776,62, que não deveriam integrar o montante financiado, por serem
abusivas e
excessivamente onerosas
.

I
mpende consignar que a relação jurídica estabelecida entre as partes
se caracteriza
como típica relação de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do
CDC
, conforme pacífica orientação jurisprudencial consolidada. Tal premissa é fundamental para o adequado deslinde da controvérsia, porquanto implica o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas.

Acerca das taxas e tarifas
abusivas e genéricas
cobradas, vejamos,
as tarifas nomeadas por “registro de contrato” e “avaliação de bens” constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, emcontratoscelebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução
, ressalvado

o controle
da
onerosidade excessiva
; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
registro

de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

A
jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que, embora seja lícita a cobrança de tarifa de registro de contrato, sua validade está condicionada à efetiva comprovação da prestação do serviço e à ausência de onerosidade excessiva.

No que concerne à tarifa de registro de contrato, o magistrado
a quo
reconheceu sua abusividade, determinando a devolução dos valores pagos a esse título.

Em que pese comprovada a prestação do serviço, que se refere ao registro no prontuário do veículo, da alienação efetivada, junto ao Detran, tem-se que o valor é exorbitante, de maneira que mantida a revisão da tarifa
.

No que tange à tarifa de avaliação do bem, a recorrente sustenta sua abusividade, argumentando que consistiria em mera avaliação superficial e visual do veículo, que poderia ser realizada por qualquer pessoa, não justificando o valor cobrado de R$ 599,00.

A análise desta questão demanda a compreensão da natureza jurídica e da finalidade da tarifa de avaliação do bem.

Trata-se de encargo que visa remunerar o serviço de avaliação do veículo financiado, com o escopo de verificar suas condições e estabelecer seu valor de mercado, servindo como parâmetro para a concessão do financiamento e para a constituição da garantia fiduciária.

In
casu
, verifica-se que o contrato de financiamento tem como objeto um veículo usado, circunstância que, em tese, justificaria a cobrança da tarifa de avaliação, porquanto necessária a verificação das condições do bem para fins de concessão do crédito e constituição da garantia.

Contudo, da análise dos documentos acostados aos autos, notadamente o termo de avaliação de veículo (
id
340408383), constata-se que a avaliação realizada
limitou-se
à verificação de informações básicas do veículo, como marca, modelo, ano de fabricação, cor e combustível, dados que poderiam ser facilmente obtidos mediante consulta aos sistemas do DETRAN ou do RENAVAM, sem qualquer custo adicional.

Não há, nos autos, elementos que demonstrem a realização de uma avaliação técnica aprofundada do veículo, que justificasse o valor cobrado a título de tarifa de avaliação.

O documento apresentado pela instituição financeira revela-se manifestamente insuficiente para comprovar a efetiva prestação do serviço de avaliação em extensão e profundidade compatíveis com o valor cobrado.

Nesse contexto, considerando a principiologia consumerista aplicável à espécie, notadamente o princípio da transparência e o dever de informação adequada e clara sobre os serviços prestados, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa, forçoso reconhecer a abusividade da tarifa de avaliação do bem, determinando-se sua exclusão do contrato e a devolução dos valores pagos a esse título.

No que concerne à tarifa de cadastro, a recorrente sustenta que, em verdade, tratar-se-ia de taxa de abertura de crédito, considerada ilegal desde 2008, e que seu valor (R$ 930,00) seria excessivamente oneroso para a realização de um simples cadastro.

A análise desta questão demanda a distinção conceitual entre tarifa de cadastro e taxa de abertura de crédito (TAC). Enquanto a primeira visa remunerar o serviço de análise cadastral do cliente no início do relacionamento com a instituição financeira, a segunda destina-se a cobrir os custos administrativos para a concessão do crédito.

A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de reconhecer a legalidade da tarifa de cadastro, desde que cobrada apenas no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, vedando, contudo, a cobrança da taxa de abertura de crédito ou de qualquer outra denominação para o mesmo fato gerador.

In
casu
, da análise dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o valor cobrado a título de tarifa de cadastro (R$ 930,00)
se revela
manifestamente desproporcional quando comparado ao custo efetivo do serviço de análise cadastral, evidenciando onerosidade excessiva.

Ademais, considerando as circunstâncias do caso concreto, notadamente o fato de que a tarifa foi cobrada no contexto de um contrato de financiamento de veículo, há indícios de que, a despeito da nomenclatura utilizada, tratar-se-ia, em verdade, de taxa de abertura de crédito, cuja cobrança é vedada pela jurisprudência consolidada.

Nesse diapasão, considerando a principiologia consumerista aplicável à espécie, notadamente o princípio da transparência e o dever de informação adequada e clara sobre os serviços prestados, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa, forçoso
reconhecer a abusividade da tarifa de cadastro, determinando-se sua exclusão do contrato e a devolução dos valores pagos a esse título.

No que tange ao seguro prestamista, a recorrente sustenta a ocorrência de venda casada, argumentando que o consumidor foi compelido a contratar seguro com seguradora indicada pela instituição financeira, sem possibilidade de escolha por outra seguradora.

A análise desta questão demanda a compreensão da natureza jurídica e da finalidade do seguro prestamista, bem como dos requisitos para a caracterização da venda casada no contexto dos contratos bancários.

O seguro prestamista caracteriza-se como contrato acessório ao contrato principal de financiamento, tendo por finalidade garantir a quitação ou amortização do saldo devedor em caso de morte ou invalidez do segurado. Sua contratação, em tese, beneficia tanto o consumidor quanto a instituição financeira, porquanto mitiga o risco de inadimplemento decorrente de eventos imprevisíveis.

No âmbito dos contratos bancários, é inadmissível que a instituição financeira condicione a concessão do crédito à contratação de seguro prestamista, ou que imponha ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora.

No entanto, para que se configure a venda casada, é necessário que fique comprovada a imposição da contratação do seguro como condição
‘
sine

qua
non
’
para a celebração do contrato principal, de modo que o consumidor não teria liberdade de escolha.

No caso em análise, observa-se que o contrato apresentado pelo apelado (
id 299320876
) demonstra que o seguro prestamista foi
oferecido, vinculado a seguradora específica.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N.
1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Neste ponto, portanto, o recurso merece provimento para declarar a nulidade da cláusula contratual que impõe a contratação do seguro proteção financeira, determinando a exclusão do valor correspondente do montante financiado.

Declarada a nulidade da cláusula relativa ao seguro proteção financeira, faz-se necessário o recálculo das parcelas do financiamento, excluindo-se o valor correspondente.

No que tange ao pedido de restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, a recorrente sustenta a aplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de engano justificável.

Entretanto, entendo que a
restituição do montante pago a maior deve ser na forma simples,
uma vez que não comprovada a má-fé do banco,
conforme entendimento pacificado pelo STJ (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso do banco e

DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
da autora
, para: r
econhecer a
exorbitância
das tarifas de avaliação do bem (R$ 599,00) e de cadastro (R$ 930,00), bem como
declarar a nulidade
do seguro prestamista (R$ 2.495,34 e R$ 436,28), determinando sua exclusão do contrato;
determinar
o recálculo das parcelas do financiamento, considerando a exclusão das tarifas abusivas do montante financiado, mantida a taxa de juros contratada
; d
eterminar a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos a título de tarifas abusivas (registro de contrato, avaliação do bem, cadastro e seguro prestamista), com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso.

Em razão da sucumbência, condeno a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026